Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705090-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ARTUR FRANCISCO DA ROCHA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por ARTUR FRANCISCO DA ROCHA em face do indeferimento do pedido de anulação da sentença criminal em sede de liminar (ID 33412261). Argumenta que o documento de ID 32839233 atesta a data de sua prisão, o que ampara a tese da impossibilidade de decretação de sua revelia nos autos do processo n. 0013917-18.2017.8.07.0003. Sem razão, o autor. A referida prova está sendo produzida somente nestes autos, pois não informada a prisão do réu nos autos originais. Desse modo, o contexto que ora se evidencia não condiz com a tese de que houve erro grave e consciente pelo juízo da condenação. Impõe-se, assim, a instrução da revisão criminal para posterior deliberação pelo Colegiado. Ante o exposto, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2022 18:37:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator